Tribunal: TJSP
Processo: 1502296-74.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502296-74.2019.8.26.0544, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante MYKE MARTINS BRUNO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantida a r. sentença impugnada. O réu permaneceu preso no curso do
processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
2
VOTO No 28471
APELAÇÃO No 1502296-74.2019.8.26.0544
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA 2a Vara Judicial
APELANTE: MYKE MARTINS BRUNO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo
absolvição
por
insuficiência
de
provas
-
Comprovação da traficância
Provas isentas e
incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e
coerentes depoimentos dos policiais civis Negativa
do réu isolada nos autos Penas aplicadas com
critério
Pena-base fixada no mínimo legal

Circunstância agravante da reincidência específica
do réu comprovada, exasperando em 1/6 (um sexto)
a pena-base - Inaplicabilidade do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em face da
reincidência específica do réu, por ausência de
requisito legal - Regime inicial fechado mantido
Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 157/163, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MYKE MARTINS BRUNO,
às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
3
O réu apelou (fls. 237), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 177), apresentando suas razões recursais,
(fls. 178/192), requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de
provas.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 197/200), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 244/247), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio ou entrega a
terceiros 25 (vinte e cinco) porções, com peso líquido de 4,37 gramas,
de cocaína na forma de “crack”, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
4
entorpecentes.
Os depoimentos dos policiais civis que efetuaram sua
prisão em flagrante, ouvidos em juízo, sob o crivo de contraditório,
confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer dúvida de que o apelante
se dedicava ao comércio ilícito de drogas.
Assim, o policial civil Almir Destri, ouvido em juízo,
afirmou que realizaram campana no local dos fatos, conhecido como
ponto de tráfico de drogas, e visualizaram a movimentação suspeita do
réu, o qual se aproximava de terceiras pessoas e entregava algo, e após ia
para um bar que ficava próximo ao local. O réu estava com uma camisa
do Paulista FC, e isso aconteceu por 03 (três) vezes, pelo que resolveram
abordá-lo, nada de ilícito encontraram com ele, mas no local em que ele
se dirigia localizaram as drogas.
O policial civil Rogério Jun Tsutiya, ao ser ouvido em
juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de profissão, alegando
que o local os fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que
realizaram campana e visualizaram o réu, que vestia uma camisa de um
time de futebol, perto de algumas pessoas, sendo que o réu entregava
alguma coisa para estas pessoas que saíam do local. O réu se dirigia a um
bar próximo após comercializar as drogas. O réu foi abordado e cm ele
nada foi encontrado, porém no local em que ele se dirigia encontraram as
drogas.
Importante frisar que os policiais civis exercem função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
5
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado,
editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
6
à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais coesos e
com validade legal - Quantidade expressiva de droga e réu
detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista pelo
§ 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível - Precedente do
STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação Criminal no
0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison brandão, 4a
Câmara
de
Direito
Criminal.
Data
julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu
em flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias
em que o réu foi preso (parado em local conhecido como
ponto de tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-
perfume, além de portar rádio comunicador) e da ausência de
explicação da defesa para esse fato. Recurso desprovido.
(Apelação Criminal no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des.
José Raul Gavião de Almeida 6a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu mantinha
em depósito e guardava as drogas apreendidas. Por conclusão lógica,
pela prova produzida, é certo que realizava a sua mercancia, até mesmo
porque preso em flagrante delito, em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, após a visualização de que realmente estava
comercializando as drogas, pelo que era de rigor a sua condenação.
O réu Myke Martins Bruno, ao ser interrogado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
7
juízo, negou os fatos, alegando que estava no bar esperando um
conhecido chamado Régis para irem trabalhar e que tinha chegando ao
local fazia 15 (quinze) minutos quando foi abordado pelos policiais.
Negou que tenha saído do bar.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, devendo prevalecer a outra ala da
prova, pois isenta e incriminadora, não havendo motivos para que os
policiais militares o acusassem caso inocente.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 08/10), auto de
exibição e apreensão, (fls. 11/12), laudo de constatação preliminar, (fls.
20/21), laudo pericial, (fls. 105/107), e pela prova oral produzida no
decorrer da persecução penal.
As
penas
foram
criteriosamente
bem
dosadas,
atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
8
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência específica do réu é comprovada pela folha de antecedentes
de fls. 42 dos autos.
Outrossim, em face da sua reincidência específica,
inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, por
ausência de requisito legal.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse
tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu reincidente específico,
surpreendido na posse de drogas, e abordado em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, após visualização de que estava
comercializando as drogas no local, merecendo, portanto, a sua conduta
ser repreendida com mais veemência para que se atenda ao fim
objetivado na aplicação da sanção penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
9
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA
LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM
A
MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502296-74.2019.8.26.0544 -Voto no 28471
10
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator